Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-34.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800291-34.2020.8.14.0055

APELANTE: JEFERSON DAS NEVES CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. RELEVÂNCIA E CREDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em situações de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais é considerado legal, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Nos crimes classificados como permanentes, como o tráfico de drogas, é permitida a entrada forçada na moradia do suspeito, uma vez que a consumação do crime se prolonga no tempo. Assim, quando há indícios da ocorrência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar, desde que existam fundadas razões que justifiquem a diligência (STF - RE: 1447043 RS, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: Processo eletrônico DJe-s/n; divulgado em 22/07/2024; publicado em 23/07/2024), como ocorreu no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve a condenação ser mantida.

4. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, por se tratar de agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, notadamente quando firmes e coesos e reiterados pelas demais provas.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta pela defesa de
Jeferson das Neves Castro
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID18994423), que o condenou pela prática do crime descrito no art.
33, da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que (ID18994324):

“no dia 08.07.2020, por volta das 16h30min, na Rua Padre Vitório, Bairro Padre Ângelo, o denunciado Jeferson das Neves Castro foi preso em flagrante na posse de 26 (vinte e seis) petecas de “maconha”, prontas para serem comercializadas, com quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais), além de apetrechos utilizados para embalar e comercializar drogas, tais como: 01 (uma) tesoura e saco plástico.

Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Militar foi informada, através de notícia anônima, que estava havendo comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Padre Vitório, bairro Padre Ângelo, neste Município.

Diante da informação, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local, onde foram recebidos pelo denunciado JEFERSON DAS NEVES CASTRO e, após revista, foi encontrado, no quintal da residência, 01 (um) saco plástico contendo 26 (vinte e seis) petecas de maconha, prontas para serem comercializadas.”

Em
razões recursais (ID18994426)
, a defesa, preliminarmente, requer que seja reconhecida a nulidade da presente ação penal, face aos elementos presentes nos autos que evidenciam a ocorrência da violação de domicílio, em patente constrangimento ilegal e violação aos preceitos e garantias constitucionais, acarretando a nulidade de todo o conjunto probatório, ensejando, por consequência a absolvição, com base no art.386, inciso III, do CPP.

Subsidiariamente, caso seja ultrapassada a tese preliminar, no mérito, requer que seja desconstituída a sentença e o apelante absolvido do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, incisos V e/ou VII, do CPP.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
requer o improvimento do presente recurso (ID 18994431).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
pronuncia-se pelo
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu JEFERSON DAS NEVES CASTRO.
” (textuais) (ID 19070434)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Em sua insurgência, preliminarmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e da nulidade das provas dela decorrentes. Quanto ao mérito, sustenta a absolvição do recorrente, com base na insuficiência de provas para respaldar o decreto condenatório.

Sem razão.

Da ilegalidade da busca e apreensão e da nulidade das provas:

A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
in verbis:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é considerada lícita, mesmo em período noturno, quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente. Essas razões devem indicar que dentro da residência ocorre uma situação de flagrante delito. Caso contrário, há a possibilidade de responsabilização disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, além da nulidade dos atos praticados. (AgRg no HC n. 894.259/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ora, especificamente, no caso de tráfico de entorpecentes, por ser um crime de ação múltipla, sua consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos previstos no artigo 33
, caput,
da Lei 11.343/2006.

Assim, dependendo da conduta praticada, o crime pode assumir natureza permanente (como no caso de "ter em depósito", "guardar", "transportar" ou "trazer consigo"), prolongando-se no tempo, de modo que o flagrante se caracteriza no momento em que a ação criminosa é constatada.

Consequentemente, nesses casos, a mitigação da inviolabilidade domiciliar é justificada quando a autoridade policial, com base em fundadas razões, adentra no local, ainda que sem autorização judicial, para impedir a prática delitiva.

Vejamos recente jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. MONITORAMENTO PRÉVIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem um crime em desenvolvimento.

3. No caso, a polícia militar recebeu informações anônimas sobre tráfico de drogas, com a indicação de endereço. Em ato contínuo, os agentes foram até o local, com a testemunha, a qual indicou onde o paciente guardava as drogas, sendo encontrada substancial quantidade de drogas. Além disso, no local, foi oferecida vantagem financeira indevida à guarnição para desistir da ação. Ressalta-se também que o procedimento foi filmado pelos policiais envolvidos na ocorrência.

4. Havendo nos autos a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia para monitoramento, vale dizer, com a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 196.206/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”

No caso, conforme claramente se observa do conjunto probatório, a abordagem realizada pelos policiais não se deu por meras suposições, mas sim, fundamentadas em denúncia, que apontava a residência do réu como local de traficância, fato esse que levou os policiais militares a realizarem buscas no local, de onde vieram a encontrar,
no quintal, próximo à cozinha do apelante,
uma sacola contendo invólucros de “maconha”.

A testemunha
Carlos Alberto Brito de Alencar
, Policial Militar afirmou, em juízo (ID 18994362), que receberam uma denúncia indicando que na residência do réu estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Diante disso, a equipe policial foi ao local para averiguação e realizou buscas na casa. Inicialmente, o réu negou a autorização para a busca, mas os policiais apreenderam, no quintal próximo à cozinha, uma sacola contendo invólucros de maconha. Em razão dessa apreensão, o réu foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial.

Verberou, ainda, que não se recorda da quantidade exata de droga apreendida, mas mencionou que eram pequenos invólucros acondicionados em plástico, provavelmente prontos para comercialização. As drogas foram encontradas próximo à porta da cozinha, situada nos fundos do terreno. Por fim, enfatizou que foi encontrado dinheiro em cédulas de pequeno valor, assim como plásticos semelhantes aos que acondicionavam as porções de maconha.

Por derradeiro, o depoente declarou não se lembrar se havia outras pessoas na casa ou se o réu estava sozinho no momento da abordagem. Ele afirmou conhecer o réu de outras ocorrências policiais, mas não soube fornecer informações objetivas sobre a conduta social do réu ou se ele confessou os fatos na ocasião.

Assim, ao contrário do que a defesa alega, não houve uma “invasão de domicílio” por parte da equipe policial, já que a droga foi encontrada do lado de fora da residência, próxima à porta, no quintal, e não dentro do imóvel. Dessa forma, foi caracterizada a fundada suspeita de tráfico naquele endereço.

Além disso, havia uma informação prévia da equipe da polícia militar sobre a prática de tráfico cometido pelo réu, conforme relatado pela testemunha-policial durante a audiência de instrução e julgamento, o que justificou o flagrante.

Portanto, em resumo, tenho que a busca na residência do apelante foi motivada por elementos concretos que indicavam fundada suspeita, não configurando ilegalidade ou violação de domicílio, no presente caso.

Diante de todo esse contexto, não procede a alegação da defesa quanto à eventual nulidade da prova, razão pela qual, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

Mais uma vez sem razão.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Constatação Provisório (ID nº 18994317), bem como pelo Laudo Pericial de análise de Drogas (ID nº 18994339), os quais constataram que a substância apreendida com o réu era droga ilícita. bem como pela prova oral produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, ficou comprovada.

O Policial Militar
Eduardo Marques Bandeira
relatou, em sede policial que:

(...) QUE É SD DA POLÍCIA MILITAR; E que na data de hoje estava na companhia do CB C. ALBERTO e apresentaram o nacional JEFFERSON DAS NEVES CASTRO RG 9187771 PC/PA, Filho de Nelia Rilza Neves Castro; Que segundo CB C. ALBERTO estava na companhia do SD BANDEIRA o qual dirigia a VTR 6903 DA POLICIA MILITAR, quando receberam através de denúncia anônima que em uma residência localizada na RUA PADRE VITÓRIO, PARDE ANGELO, estava tendo uma comercialização de entorpecentes; Que logo deslocaram-se para o local onde os POLICIAIS MILITARES foram recebidos pelo nacional JEFFERSON DAS NEVES CASTRO RG 9187771 PC/PA, Filho de Nelia Rilza Neves Castro, que autorizou a entrada dos mesmo no recinto, que após revistas minuciosas no local, foi encontrado no quintal da residência um saco contendo: 26 PETECAS EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; Que perante os fatos POLICIAIS MILITARES detiveram o elemento citado acima e o conduziram para a UIPP para serem feitos procedimentos cabíveis para o fato.”

Na mesma linha, foram as declarações já aqui transcritas, da testemunha - PM
Carlos Alberto Brito de Alencar
que, sob o crivo do contraditório (ID 18994362), esclareceu os termos em que se deu a prisão em flagrante do apelante, bem como o local onde o entorpecente foi encontrado.

Outrossim, em que pese o recorrente
Jeferson Castro
, quando ouvido em juízo, ter apresentando uma “nova versão” dos fatos, onde afirmou que a droga não lhe pertencia e que foi “plantada” pelos policiais (ID 18994363), tal versão se mostra isolada e invalidada, quer pelos depoimentos dos policiais militares, que foram coesos e harmônicos em confirmar o apurado em sede inquisitorial e narrado na denúncia, quer pela própria confissão do réu na fase inquisitiva (ID 18994317).

Nessa esteira, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, por se tratar de agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, notadamente quando firmes e coesos e reiterados pelas demais provas. Sobre o tema:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”

Robustas as provas carreadas aos autos, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPP.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, REJEITO A PRELIMNAR E, NO MÉRITO NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024